Tribunal: TJMT
Processo: 1024784-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024784-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA - CPF: 698.968.101-25 (AGRAVADO), D. M. P. (AGRAVADO), EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA - CPF: 698.968.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE ACÓRDÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO QUE DEVE SER RECONHECIDO. ANULAÇÃO DOS ATOS VICIADOS. AGRAVO PROVIDO.

1- Aplica-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se busca perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

2- O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

3- Ausente intimações para ciência do acórdão e do trânsito em julgado, devem os atos posteriormente praticados serem anulados, preservando o direito ao contraditório da parte prejudicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024784-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. M. P.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Pedido de Liminar n. 1032660-31.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante afirma que
“o acórdão de ID n. 91688522 não foi publicada no Diário Oficial com os nomes dos patronos da Requerida/Agravante, logo o processo apresenta vício dos atos processuais, gerando nulidade.”.

Aduz que,
“Apesar da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá certificar a publicação da decisão em comento, não restou comprovado que a decisão ocorreu em nome dos patronos da Agravante há época. Conforme se verifica nos prints abaixo do andamento processual do sistema PJE, bem como do site do CNJ, não há publicações no Diário Oficial quanto ao acórdão em nome da Agravante Unimed Cuiabá e seus patronos”.

Argumenta que “
a modalidade de intimação eletrônica não é a regra prevista no Tribunal de Justiça, salvo aquelas exceções, processo 100% digital, acordado entre as partes no início do feito, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, o que desde já requer seu prequestionamento, e, quando houver ciência antecipada do ato judicial a ser publicado. Mas, o presente caso não comporta nenhuma destas exceções.”.

Pontua que
“não houve intimação da Agravante acerca da decisão, afrontando princípio da ampla defesa e do contraditório devendo ser declarada a nulidade de todos os atos processuais desde o acórdão de ID. 91688522 dos autos originários, determinando, assim, a intimação da Agravante, a fim de oportunizar a interposição de recursos, tornando, totalmente ilegítimo, o bloqueio judicial realizado nas contas bancárias da Agravante.”.

Defende que
“ficou perfeitamente caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual carece de ampla publicidade, e isso se deu em clara inobservância ao devido processo legal, tendo em vista que não foi cedido à Agravante a possibilidade de apresentar os recursos cabíveis quanto à decisão proferida.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final, para reformar a decisão de piso no sentido de reconhecer a nulidade dos autos processuais desde o ID. 91688522

(id. 186490222).

A liminar foi indeferida (id. 187052692).

Sem contrarrazões (id. 191436177).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento (id. 199438178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Pedido de Liminar n. 1032660-31.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Insurge o agravante contra a decisão singular que não reconheceu a tese de nulidade apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois, segundo o mesmo, a publicação do Acórdão de ID. 91688522 (dos autos originários), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, não foi devidamente publicado em Diário Oficial e, por isto, ao não tomar o devido conhecimento, não lhe proporcionou tomar medidas cabíveis contra o resultado do referido recurso.

Os advogados da agravante quando do julgamento da Apelação 1032660-31.2017 foram Ana Paula Sigarini Garcia e Fernando Augusto Vieira de Figueiredo.

Da intimação de pauta do processo, consta que o sistema registrou ciência em 28/06/2022, antes da sessão, pautada para 05/07/2022:

Entretanto, quando assinado o acórdão, não consta como disponibilizado à UNIMED, mas apenas a Daniel e Aliança:

No id. 95846973 consta que o acórdão teria sido disponibilizado no DJE de 12/07/2012:

“CERTIDÃO

Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJEN do dia 12/07/2022.

Assinado Digitalmente

Técnica Judiciária”

Entretanto, ao se buscar o respectivo DJE e os aproximados, não se encontra a disponibilização e a publicação.

A PGJ afirma que os “
advogados estão regularmente cadastrados no sistema PJE, foi intimada do inteiro teor do acórdão (id 134716695 – autos de origem)
”, porém, não se aponta o documento que comprovaria esta intimação. O id. informado se trata apenas do acórdão, sem qualquer informativo de que os advogados foram intimados.

Ressalto que também não se afere intimação do trânsito em julgado, de maneira que a agravante apenas tomou ciência do teor do acórdão quando intimada no cumprimento de sentença.

A secretaria deste TJ certificou que “
em consulta a APELAÇÃO n. 1032660-31.2017.8.11.0041, identifiquei que a APELADO UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88,
não foi intimado do acordão (id. 134631674
), conforme print do DJEN (13/07/2022
)” (id. 199578169).

Na oportunidade, apresentou a seguinte imagem:

Entendo existente cerceamento de defesa com a ausência de intimação da parte sobre o acordão de julgamento da apelação, por questão que é de seu interesse, pois o apelo interposto pelo agravado foi provido, condenando a agravante e a Aliança em compensação por dano moral e no restabelecimento do contrato, situação prejudicial à agravante, além de não poderem se socorrer de embargos de declaração e recursos às instâncias superiores.

O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Portanto, não existindo qualquer comunicação do acórdão e do trânsito em julgado, e tendo a nulidade sido suscitada na primeira oportunidade, deve o feito retornar ao cenário que seja favorável ao exercício do contraditório à agravante.

Aplica-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se busca perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que "a ausência da intimação causou evidente prejuízo à instituição financeira, que não obteve a oportunidade de proceder à interposição do competente recurso".
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido
.” (AgInt no AREsp n. 2.044.085/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTADA A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que "a alegação de nulidade por ausência de intimação deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão". (AgInt no AREsp n. 1.096.002/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.) 2.
Na espécie, o acórdão recorrido consigna que "o patrono da referida parte não foi intimado dos atos processuais que sucederam a esses julgados, conforme certidão de fls. 645 dos autos principais", sendo certo que a parte suscitou o vício na primeira oportunidade - quando deflagrado o cumprimento de sentença. Nesse contexto, merece ser reconhecida a inexistência de intimação do acórdão que julgou recurso de apelação, com a consequente nulidade dos subsequentes atos processais.
3. Por consectário lógico do provimento do recurso especial, merece ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
.” (AgInt no AREsp n. 1.924.871/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reconheço a nulidade por ausência de intimação, deste momento até a ausência de intimação do teor do acórdão, cancelo o trânsito em julgado e determino nova intimação da agravante UNIMED para ciência do acórdão de julgamento da Apelação 1032660-31.2017.8.11.0041, sendo-lhe reservados os direitos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024